Tribunal: TJDFT
Processo: 0050343-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0050343-72.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: JOSINETE CARVALHO RODRIGUES BAIA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 8391988, esta Relatoria deferiu a suspensão do feito por mais 180 dias, em razão da prorrogação do prazo de stay period (art. 6o da Lei 11.101/05) pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do processo de recuperação judicial no 5422037.90.2017.8.09.051. Ao ID 18774102, a Secretaria desta 1a Turma cível certificou o escoamento do referido prazo. Assim, intime-se a parte Incorporação Garden Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste esclarecimentos quanto ao andamento da recuperação judicial em trâmite naquele Juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora